Tribunal: TJDFT
Processo: 0714148-33.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714148-33.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: ELAINE MARIA DE SOUSA, QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. D E S P A C H O O presente processo encontra-se pautado para julgamento na 40a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 25/10/2023 (ID 52126294). A parte apelante peticionou no ID 52318975 requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento virtual e a inclusão em pauta de julgamento presencial, a fim de que seu patrono possa realizar sustentação oral. Nos termos do art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, incluído pela Portaria GPR 1625/2023, na modalidade de julgamento virtual será admitida a realização de sustentação oral, nas hipóteses previstas no CPC e no RITJDFT. Para tanto, os arquivos de áudio ou vídeo deverão ser encaminhados por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até o início do julgamento em ambiente virtual. A implementação das sustentações orais por meio eletrônico nas Turmas Cíveis deste Tribunal ocorrerá a partir do dia 13/10/2023. (A orientação para a sustentação oral em processo da pauta virtual está disponível nos vídeos 42 e 43 no seguinte endereço: https://www.tjdft.jus.br/pje/cadastro-empresas-pje/parceiros-conveniados/orientacoes-em-videos-para-as-empresas). Nesse contexto, e visando a celeridade processual, esclareça a peticionante se a sustentação oral nos moldes do art. 3o-A da Portaria GPR 841/2021, incluído pela Portaria GPR 1625/2023, lhe atente ou se efetivamente pretende a inclusão do processo em pauta de julgamento presencial futura. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator